Tribunal: TJSP
Processo: 2247721-03.2018.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado por empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 7a Vara Cível de São José do Rio Preto e incidente de desconsideração da personalidade jurídica em curso na 5a Vara Cível de São Carlos. Conflito instaurado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial, para que decida sobre

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado por empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 7a Vara Cível de São José do Rio Preto e incidente de desconsideração da personalidade jurídica em curso na 5a Vara Cível de São Carlos. Conflito instaurado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial, para que decida sobre atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa. Incidente conhecido, em cumprimento à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ - agravo interno no agravo em recurso especial no 1701979-SP (2020/0113019-9). Competência do Juízo universal para conhecer e julgar sobre atos constritivos de empresa em recuperação judicial. Jurisprudência consolidada no STJ. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto.